Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-62.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cheque – Sentença de procedência da ação e improcedência dos embargos monitórios – Apelo da parte requerida defendendo a falta de higidez do título, tendo em vista o desfazimento do negócio jurídico que ensejou sua emissão e a má-fé da parte autora na cobrança – Inconformismo injustificado – Cheque que é ordem de pagamento à vista e circulou de forma regular,

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Cheque – Sentença de procedência da ação e improcedência dos embargos monitórios – Apelo da parte requerida defendendo a falta de higidez do título, tendo em vista o desfazimento do negócio jurídico que ensejou sua emissão e a má-fé da parte autora na cobrança – Inconformismo injustificado – Cheque que é ordem de pagamento à vista e circulou de forma regular, sendo irrelevante a causa subjacente para o deslinde da questão - Inteligência da Súmula no 531 do C. STJ - Exceções pessoais ligadas ao negócio subjacente que só podem ser opostas a quem dele tenha participado – Art. 25 da Lei 7.357/85 – Parte requerida que não negou a emissão do título, nem seu inadimplemento, não comprovando má-fé da parte autora quando do recebimento do cheque – Honorários majorados - Sentença mantida – Recurso improvido.